Tribunal: STF
Processo: RE 1319009
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça Estado do Piauí, assim ementado (Vol. 1, fls. 149):
    “EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR INDEFERIDA. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Não há se falar em ilegitimidade passiva ad causam, porquanto inviável o enquadramento da situação fática em hipótese de agregação, subsistindo, nesse contexto, a competência legal da autoridade indicada para responder aos termos da impetração. 2. A legislação de regência não contempla disposição específica sobre a possibilidade de afastamento de servidor para frequentar curso de formação profissional. 3. A Lei n. 8.112/90, em seu art. 20, §4°, prevê expressamente a possibilidade de o servidor afastar-se para participar de curso de formação em virtude da aprovação em concurso público, cabendo este entendimento à situação ora esposada, em consonância com o instituto da analogia previsto no art. 4° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 4. Segurança concedida.”
    Opostos Embargos Declaratórios, foram rejeitados (Vol. 1, fl. 175).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (Vol. 1, fl. 197), a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, LIV e LXXIII; 37, caput; 142, §3º, III; e 144, § 7º, da Constituição Federal. Para tanto, aduz que:
     (a) “por não haver disposição legal expressa que ampare o pleito do autor, o Tribunal a quo aplicou por analogia o art. 20, §42, da Lei 8.112/90, havendo uma clara violação ao princípio constitucional da legalidade” (Vol. 1, fl. 203); 
    (b) “a Lei 8112/90 tem aplicação expressa e exclusiva para os servidores civis da UNIÃO, assim o seu âmbito se restringe aos servidores civis integrantes da esfera federal”, ressaltando, ainda, que “o dispositivo em comento só permite o afastamento quando o outro cargo para o qual se realiza o curso de formação esteja localizado na administração pública federal” (Vol. 1, fl. 203);
    (c) “em hipótese alguma, a referida norma poderia ser utilizada como fundamento para permitir o afastamento de um MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ com o intuito de participar de curso de formação de um CARGO CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO” (Vol. 1, fl. 203); e
    (d) há oneração aos cofres públicos “uma vez que o julgamento favorável ao demandante garante que os militares possam continuar recebendo sua remuneração, sem que estejam prestando efetivo serviço ao Estado, enquanto frequenta curso de formação, ao fim do qual, sendo bem sucedido, deixará os quadros da polícia militar” (Vol. 1, fl. 204).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária pertinente (Leis Estaduais 5.377/2004 e 3.808/1981, Lei Complementar Estadual 162/2005 e Decreto Estadual 15.299/2013; Lei Federal 8.112/1990; e LINDB), decidiu que o impetrante tem direito de se afastar para participar de curso de formação em virtude da aprovação em concurso público, sem prejuízo de sua remuneração. 
    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    A solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise de legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    No mesmo sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. AFASTAMENTO REMUNERADO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA Nº 636 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 919.616, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 3/3/2016)
    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.303.481, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 22/3/2021; ARE 917.926, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 17/3/2016; e ARE 939.547, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 24/5/2016.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de abril de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente